Tribunal: STF
Processo: HC 76421
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo
qualificado em concurso material com o delito de corrupção de menor. 3.
Sentença absolutória reformada em 2ª Instância. 4. Alegação de crime
impossível que não merece acolhida. Bem observou o acórdão que o só
fato de dispositivo antifurto colocado no veículo não torna o crime
impossível. 5. Habeas corpus indeferido.